Tribunal: TJMT
Processo: 1036197-82.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036197-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANEY DIAS DOS PASSOS - CPF: 569.365.241-68 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA COM COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
-
FAZENDA PÚBLICA
- POLICIAL
MILITAR
-
PRETENSÃO A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3.º SARGENTO
-
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
-
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO
-
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
– IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICOS
- PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA TURMA RECURSAL

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

A promoção pretendida pelo recorrido dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa. Além disso, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.º 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Reconhecimento de direito a promoção cumulada com cobrança.

Sentença (
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT,

Id

148113248
):
julgou procedentes os pedidos
autorais
, d
eterm
inando ao Estado
de Mato Grosso, que readeque a promoção do recorrido com a respectiva anotação na ficha funcional para constar a promoção do promovente ao posto de Cabo (com efeitos retroativos a contar de): 13/11/2012 (09 anos a partir da inclusão, conforme a lei); ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 31/03/2014; ao posto de segundo-sargento em 31/03/2018 e; ao posto de primeiro-sargento em 31/03/2021, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins

Recurso Cível Inominado (Id.
148113249
):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sustentando a legalidade da atuação da Corporação.

Contrarrazões (Id.
148113251
):
o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação em que
Geovaney Dias dos Passos
postula a

promoção nos quadros da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de Cabo, com data inicial em
13/11/2012
,
Terceiro-Sargento em
31/03/2014
, bem como seja elevado à patente de Segundo Sargento em
31/03/2018
e a
de primeiro-sargento em 31/03/2021.

Cinge-se a controvérsia no direito do recorrido à promoção de sua graduação como 3.º Sargento PM ao posto de 2.º Sargento PM e sucessivamente, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

A promoção, em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o
policial militar
deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

Evidencia-se dos autos que o recorrido
ingressou nas fileiras da Instituição militar em 13/11/2000 e restou classificado em 275º lugar (nota 7,794) na Classificação Geral do Curso de Formação de Soldados - CFSD/2000, conforme publicação realizada no Boletim Interno nº 1796, de 21/05/2001.

Nos termos do Decreto nº 384/1995, as promoções regulares às graduações de Cabo e de 3º Sargento eram realizadas pelo critério de merecimento intelectual, mediante concurso e curso de formação, in verbis:

“
Artigo. 19 O Soldado que obter aprovação no Concurso de Cabo ou Sargento, será declarado Aluno-a-Cabo ou Aluno-a-Sargento. §1º O Cabo que obtiver aprovação no Concurso de Sargentos, será declarado Aluno-a-Sargento. §2º Os atos citados neste artigo serão providenciados pela Diretoria de Pessoal.

Artigo 20 As promoções às graduações de Cabos e Sargentos serão realizadas para preenchimento das vagas existentes na Corporação, obedecendo a ordem rigorosa de merecimento intelectual obtidos nos respectivos cursos de formação.

Desse modo, como na época o recorrido não realizou o curso de formação de acordo com a norma vigente, somente poderia concorrer no Quadro Especial, por recompensa, necessitando possuir no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço, momento em que poderia passar a concorrer a promoção de Cabo PM, conforme Decreto nº 4.760/1994, in verbis:

“Artigo 1º Fica criado, na Polícia Militar do estado, o Quadro Especial onde serão computadas as Praças promovidas por Recompensa, prevista no artigo 7º da Lei nº 5.514, de 25 de setembro de 1989. Art. 2º As promoções de que trata o artigo anterior não poderão exceder o percentual de 2% (dois por cento) do efetivo previsto para cada quadro de qualificação de Cabos e 3º Sargentos PM/BM, Combatentes e Especialistas. [...] § 3º Concorrerão às promoções do Quadro Especial, por Recompensa, as Praças PM/BM/PMF que preencherem os requisitos, nas seguintes condições: I - o Soldado a Cabo; e II- o Cabo a 3º Sargento. Art. 3º Para que se efetive as promoções a graduação imediatamente superior que este decreto regula, as Praças PM/BM/PMT deverão satisfazer os seguintes requisitos indispensáveis: I - possuir, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço até a data estabelecida para promoção; II - ter conceito favorável do comandante, Chefe ou Diretor que o (a) recomenda à promoção; III - estar classificado no mínimo, no bom comportamento; IV - não incidir em quaisquer outros impedimentos de acesso para promoção de caráter temporário ou definitivo previsto na legislação de promoções de Praças em vigor. Art. 4º A Praça beneficiada com promoção por recompensa somente poderá ser contemplada uma única vez.

Assim, considerando as normativas vigentes à época, que regiam a matéria de interstícios cominados as praças policiais militares, o recorrido foi promovido à graduação de Cabo quando preencheu, além do interstício, os demais requisitos previstos em lei, dentre os quais o da existência de vaga, e respeitado o fator limitativo estabelecido pelo Decreto nº 4.760, de 27 de junho de 1994, sendo seguida a ordem de antiguidade para promoção.

Constata-se dos autos que em 2017 o recorrido, ao completar o interstício exigido pela Lei nº 10.076/2014, e entrar no limite quantitativo de vagas, após preencher todos os requisitos, entrou no quadro de acesso e foi promovido à graduação de 3° Sargento em 05/09/2017, conforme Portaria n° 296/DGP/SCP/PMMT, publicada no Boletim do Comando Geral nº 1799, de 31/08/2017; em 2021 o recorrido, ao completar o interstício exigido e entrar no limite quantitativo de vagas, após preencher todos os requisitos, entrou no quadro de acesso e foi promovido à graduação de 2° Sargento em 05/09/2021, conforme Portaria n° 028/SCP/DGP/PMMT, publicada no Boletim do Comando Geral nº 2759, de 03/09/2021.

Portanto, conforme se observa, o recorrido foi promovido às graduações imediatamente superiores logo que observado o atendimento a todos os requisitos das legislações vigentes a cada período promocional, de modo que não há de se falar em promoção retroativa.

Ademais, tendo em vista que o princípio da legalidade expresso na
Constituição Federal
impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (artigo 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (artigo 37, “caput”).

No caso em tela, o recorrido, autor da ação,

se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual n.º 10.076/2014), no entanto, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de 3.º Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o recorrido, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na
Constituição Federal
.

Sendo assim, a promoção pretendida pelo recorrido dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

Outrossim, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrido objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

Além disso, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.º 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“
Recurso Inominado: 1017468-36.2021.8.11.0003
Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS /MT Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO Recorrida: TIAGO DA SILVA CRUZ Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 13-17/02/2023 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2.º SARGENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido TIAGO DA SILVA CRUZ postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de 3º Sargento PMMT a contar de 05/09/2008, a gradação de 2º Sargento a contar de 05/09/2012, a graduação de 1º Sargento a contar de 05/09/2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05/09/2018, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos, objetivando os efeitos retroativos da Lei n.º 10.076/2014. 2. Cinge-se a controvérsia no direito do Recorrido à promoção de sua graduação como 3.º Sargento PM ao posto de 2.º Sargento PM e sucessivamente, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais. 3. Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial. 4. Na espécie, o Recorrido foi promovido para a graduação de 1.º Sargento PMMT em 2016, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação. 5. Por não ter sido beneficiada pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei n.º 10.076/2014, o Recorrido pretende seja dada interpretação conforme a Constituição para o fim de estabelecer como interpretação do artigo 22, II, a e b da Lei n.º 10.076/2014 aquela que possibilite a ela a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade de mais 04 (quatro) anos na atual graduação de 3.º Sargento. 6. Ocorre que, não há outro sentido na interpretação do artigo 22, II, b, da Lei n.º 10.076/2014, descabendo falar em interpretação conforme postulado, na medida em que os policiais ocupantes da graduação de Cabo PM devem cumprir 04 (quatro) anos nesta graduação para serem promovidos à 3.º Sargento e sucessivamente para o cargo de 2.º Sargento. 7. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). 8. Na hipótese dos autos, o Recorrido se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual n.º 10.076/2014), no entanto, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de 3.º Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Recorrido, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal. 9. Com efeito, a promoção pretendida pelo Recorrido dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa. 10. A Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o Recorrido objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época. 11. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.º 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa. 12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT 10174683620218110003 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023